Tribunal: TJES
Processo: 0006506-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006506-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Erik Freitas da Silva contra sentença da 5ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 29 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) e participação em organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se houve exasperação indevida da pena-base por fundamentação genérica nas circunstâncias judiciais;
(ii) Avaliar a existência de bis in idem na valoração dos motivos do crime;
(iii) Apurar se é cabível a redução da pena, em razão do reconhecimento de atenuantes, especialmente a confissão parcial;
(iv) Apurar se a manutenção da pena configura reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revaloração da culpabilidade foi mantida por evidenciar premeditação e uso da violência como instrumento de dominação social, revelando elevada reprovabilidade.

Afastada a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, por ausência de elementos concretos e uso de fundamentos inerentes ao tipo penal.

Reconhecida a confissão parcial como atenuante, com redução proporcional da pena.

Em relação à condenação pelo crime de organização criminosa, mantida a pena-base, com afastamento de valorações genéricas e indevidas, em respeito ao princípio da legalidade.

Pena redimensionada para 26 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando evidenciado agir premeditado e dolosamente acentuado, com finalidade de dominação social e territorial."

"É vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mesmo quando possível majoração da pena com base em critérios jurisprudenciais."

"A confissão parcial, quando utilizada para a formação do convencimento judicial, deve ser reconhecida como atenuante nos termos da Súmula 545/STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 93, IX;
CP, arts. 121, §2º, I e IV; 69; 33, §2º, “a”;
Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§2º e 4º, I;
CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/08/2021.

STJ, AgRg no HC 820748/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14/08/2023.

STF, RHC 189695/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/10/2021.

TJ-RS, ACR 70078715331, Rel. Des. Rogério Gesta Leal, j. 25/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006506-52.2022.8.08.0024

APELANTE:

ERIK FREITAS DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ERIK FREITAS DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara Criminal
de
Vitória – Tribunal do Júri

(
ID nº 11156738
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal e art. 2º, §§2 e 4º, inc. IV, da Lei nº 12.850/13 à pena de 29 (vinte e nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º,
“a”
, do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto em ID nº 115673 e razões recursais apresentadas em ID nº 11156749, pretendendo-se, em síntese: a redução da pena aplicada, nos termos do art. 593, inc. III,
“c”
, do CPP.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11156751 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12156653).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 12h00min, em via pública, situada na Rua Paulo Delazare, bairro Joana Darc, no município de Vitória, Erik Freitas da Silva, vulgo “Robocop” ou “Faixa Preta” e Rafael Brasil, vulgo “Babu”, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Vitor Almeida Santos, causando-lhe as lesões que foram eficientes para sua morte.

Os denunciados integram a facção criminosa nacionalmente conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior organização criminosa do Brasil. Em contrapartida, narra-se que a vítima era traficante aliada à fação criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), grupo criminoso rival do PCC.

No dia dos fatos a vítima estava no local do crime em companhia de sua companheira, quando foram surpreendidos pela chegada repentina de Erik e Rafael, cada qual portanto uma arma de fogo, momento em que passaram a desferir disparos contra a vítima, que foi a óbito no local.

As informações contidas nos autos revelam que os réus, pessoalmente integram uma associação criminosa fortemente armada que tem, por fim, específico o cometimento de delitos relacionados ao tráfico de drogas, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e do terror na comunidade. De modo igual, a organização criminosa integrada por eles, de âmbito nacional, mantém ramificações com outras quadrilhas locais que se dedicam ao tráfico de drogas e ao cometimento de outros crimes graves.

Pois bem.

A insurgência recursal de Erik Freitas da Silva volta-se contra a dosimetria da pena, com foco na primeira fase, aduzindo que a elevação da pena-base se deu em fundamentações genéricas e desprovidas de lastro concreto nos autos, em afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES fixou a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 20 (vinte) anos de reclusão, acima do mínimo leal de 12 (doze) anos, com fundamento na valoração negativa de 06 (seis) circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Entendo
correta a condenação do apelante,
pelo que
passo a dosimetria da pena,
fazendo a

ressalva que
corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual
é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

Na primeira fase, o MM Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta;
antecedentes
com dois registros de condenação criminal (conforme Consulta ao SEEU juntado aos autos), sendo um utilizado para valorar negativamente esta circunstância e outra para quando da análise da agravadora da reincidência; sua
conduta social
a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa;
personalidade
demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os
motivos
o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo, merecendo valoração neutra porquanto qualifica o crime, visando assim, a valoração negativa em duplicidade desta circunstância; as
circunstâncias
são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes, ressaltando-se que o evento ocorreu em uma localidade onde várias pessoas residem ou exercem suas atividades laborativas ou transitam para seguir suas respectivas vidas, sendo claro, que o evento demonstra elevado risco de vida para essas pessoas; as
consequências
do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito e não será valorada em desfavor do acusado. As condições econômicas do acusado não foram objeto de debate nestes autos.

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que esta deve ser compreendida, à luz da doutrina majoritária e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, devendo ser valorada negativamente apenas quando extrapola os contornos típicos da infração penal. Assim, a mera fundamentação
“a culpabilidade do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta”
,
não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

No caso dos autos, restou evidenciado que o apelante
executou o crime de homicídio de maneira premeditada e com elevado grau de consciência sobre as consequências do seu agir. A reprovabilidade de sua conduta se intensifica diante da motivação espúria – disputa territorial de facções – e do uso da violência como instrumento de coerção social e dominação armada. A culpabilidade, neste contexto, ultrapassada os limites do tipo penal e assume contornos acentuados, pois revela um agir doloso intenso, refletido na preparação do ato, na escolha da vítima, na utilização de armamento letal e na certeza da impunidade que a estrutura criminosa lhe oferecida.

Ressalto que a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. (AgRg no AREsp n. 1794.034/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/08/2021).

Mantenho a fundamentação acerca dos
antecedentes
.

No que tange à
conduta social
, entendo igualmente idônea sua valoração negativa, diante das evidências de que o réu se encontra inserido de maneira ativa em organização criminosa com forte poderio armado, exercendo função de executor e articulador no tráfico de drogas. As mensagens interceptadas e os relatos testemunhais apontam para um papel de liderança e comando, além da imposição de condutas violentas sobre a população local, o que evidencia não só o desprezo pelas normas de convívio social, mas a utilização da criminalidade como meio de subsistência. Sua presença na comunidade não se traduz em elemento estabilizador ou de cooperação social, mas, ao contrário, atua como catalisador da insegurança pública.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE . CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, foi adequado o aumento basilar pela conduta social, pois foram indicados fatos concretos no sentido de que o Agente contribuía diretamente com a manutenção e funcionamento de uma organização criminosa de alta periculosidade, circunstância reveladora de seu comportamento desregrado no meio social em que vive. Precedente. (...)(STJ - AgRg no HC: 820748 SC 2023/0145799-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Afasto o desvalor da
“personalidade do agente”
, uma vez que inexiste laudo médico elaborado por profissional nos autos. Nesse sentido, cito:

“
APELAÇÃO CRIME. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344, DO CP. DESACATO. ART. 331, DO CP. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO IMPORTA ALTERAÇÃO.
(...) II - Inviável a exasperação da pena-base em razão da personalidade dos agentes, eis que inexiste laudo médico elaborado por profissional, bem como outras fontes, como documentos, testemunhas e demais dados capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros. (...).” (TJ-RS - ACR: 70078715331 RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

Mantenho a fundamentação acerca das
circunstâncias do crime
.

Afasto a circunstância das
consequências do crime,
uma vez que usada fundamentação inerente ao tipo penal.

Portanto, mantida apenas a negativação das circunstâncias
“culpabilidade”
,
“antecedentes”
,
“conduta social”
e
“circunstâncias do crime”
.

Mantenho a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.
R
essalto,
ainda,
que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base
em patamar inferior

a
o que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 21 (vinte e um) anos de reclusão. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Na segunda fase,o Juiz de primeiro grau reconheceu a confissão de forma parcial, uma vez que, segundo o Apelante o crime teria ocorrido em razão de vingança porque sua ex-namorada estava se relacionando com a vítima. Nesse sentido:
“Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação”
(AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022).

Motivo pelo qual, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
devendo ser fixada em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por se tratar de recurso exclusivo da defesa impossível agravar a pena em 1/6 (um) sexto para cada, motivo pelo qual mantenho o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada agravante,
devendo ser fixada a pena em 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao crime do art. 2º, §4º, inc. I da Lei nº 12.850/13, n
a primeira fase, o MM Magistrado
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sob os seguintes fundamentos:

O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
. Seus
antecedentes

estão maculados, sendo um dos processos valorados negativamente como maus antecedentes e o outro será protraído para quando da análise da agravadora da reincidência. Sua

conduta social

não é boa face ao seu envolvimento com crimes de natureza diversa, em especial com o movimento de tráfico de drogas. Sua
personalidade

indica grande apatia, frieza e agressividade. Os

motivos

não o favorecem, dada a gravidade do crime de homicídio. As
circunstâncias

são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento em ataques relacionados ao tráfico de drogas. As
consequências
extrapenais do crime

são de grande repercussão, visto que se trata de crime de empreitada ou empreendimento em que os autores unem esforços para a finalidade da prática de infrações penais de forma estruturada, ordenada e com divisão de tarefas.

Não há que se falar no comportamento da
vítima
, que é a sociedade.

A
condição econômica

do acusado não é satisfatória.

Primeiramente,
afasto
a

análise negativa da “
culpabilidade”
, uma vez que utilizados elementos genéricos para desvalorá-la.

Nesse sentido, cito:
“A fundamentação genérica e dissociada do caso concreto (‘culpabilidade reprovável’) não autoriza a manutenção da culpabilidade como desfavorável ao agente.”
(STJ - HC: 233133 ES 2012/0027241-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2013)

No que tange à
conduta social
, entendo igualmente idônea sua valoração negativa, diante das evidências de que o réu se encontra inserido de maneira ativa em organização criminosa com forte poderio armado, exercendo função de executor e articulador no tráfico de drogas. As mensagens interceptadas e os relatos testemunhais apontam para um papel de liderança e comando, além da imposição de condutas violentas sobre a população local, o que evidencia não só o desprezo pelas normas de convívio social, mas a utilização da criminalidade como meio de subsistência. Sua presença na comunidade não se traduz em elemento estabilizador ou de cooperação social, mas, ao contrário, atua como catalisador da insegurança pública.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE . CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, foi adequado o aumento basilar pela conduta social, pois foram indicados fatos concretos no sentido de que o Agente contribuía diretamente com a manutenção e funcionamento de uma organização criminosa de alta periculosidade, circunstância reveladora de seu comportamento desregrado no meio social em que vive. Precedente. (...)(STJ - AgRg no HC: 820748 SC 2023/0145799-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Afasto o desvalor da
“personalidade do agente”
, uma vez que inexiste laudo médico elaborado por profissional nos autos. Nesse sentido, cito:

“
APELAÇÃO CRIME. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344, DO CP. DESACATO. ART. 331, DO CP. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO IMPORTA ALTERAÇÃO.
(...) II - Inviável a exasperação da pena-base em razão da personalidade dos agentes, eis que inexiste laudo médico elaborado por profissional, bem como outras fontes, como documentos, testemunhas e demais dados capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros. (...).” (TJ-RS - ACR: 70078715331 RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

Afasto à circunstância relativa aos
motivos do crime
, para não incorrer em
bis in idem
, uma vez que o apelante já está sendo condenado pelo crime de homicídio.

T
ambém
afasto a desvaloração das
“circunstância
s
do crime
”.
Trata-se do
“
modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No caso, a fundamentação
“
são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento em ataques relacionados ao tráfico de drogas”
não autoriza a avaliação negativa.

Afasto a circunstância das
consequências do crime,
uma vez que usada fundamentação inerente ao tipo penal.

Mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
R
essalto,
ainda,
que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base
em patamar inferior

a
o que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Na segunda fase, não há atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, mantenho o aumento em 04 (quatro) meses, uma vez que trata-se de recurso exclusivo da defesa, sendo fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, inc. I da Lei nº 12.850/12 (conexão com outras organizações criminosas independentes), mantenho o aumento em 2/3 (dois terços),
devendo ser fixada em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva.

Considerando que o crime foi cometido na forma do art. 69 do Código Penal, aplico as penas cumulativamente, totalizando 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.